Tribunal: STF
Processo: Rcl 47011
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, protocolizada por Vinicius Robert dos Santos contra decisão do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP, proferida no Processo de Execução Criminal n. 0006207-66.2020.8.26.0502, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o reclamante condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes com causa de aumento pelo envolvimento de adolescente (caput do art. 33 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 33-38, e-doc. 2).
    3. A defesa formulou pedido de progressão ao regime semiaberto, deferido pela autoridade reclamada em 5.4.2021, com os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de requerimento formulado em favor de VINICIUS ROBERT DOS SANTOS para progressão ao REGIME SEMIABERTO. 
    DECIDO. 
    O Ministério Público foi desfavorável à progressão por não concordar com a fração aplicada no cálculo de penas em relação ao requisito objetivo da pena hedionda. 
    O(a) reeducando(a) cumpriu o requisito objetivo necessário para o deferimento do regime semiaberto e possui BOM comportamento.
    Assim sendo, CONCEDO ao(à) sentenciado(a) VINICIUS ROBERT DOS SANTOS, recolhido(a) no(a) Centro de Detenção Provisória de Limeira, a progressão ao regime SEMIABERTO com fundamento no artigo 112 da LEP, observando-se a tese jurídica fixada por maioria de votos no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2103746-20.2018.8.26.0000 da Turma Especial Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, de que as decisões de progressão de regime possuem natureza declaratória e, portanto, a data-base para a concessão do próximo benefício deve ser a data do lapso de aquisição do direito, ou seja, o preenchimento do requisito objetivo. 
    O diretor do estabelecimento somente deverá cumprir esta decisão se o(a) reeducando(a) ostentar BOM comportamento carcerário, de tudo lavrando certidão e comunicando este juízo” (fl. 55, e-doc. 3).
    4. Essa decisão é o objeto da presente reclamação, na qual o reclamante alega que “obteve decisão concessiva da progressão para o regime semiaberto. Aguarda vaga desde 07 de abril de 2021. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado. (…) O contexto sanitário mundial, a conhecida situação do sistema carcerário brasileiro, a lei processual penal e as normativas emergenciais do CNJ e do TJSP exigem, mais do que nunca, respeito ao ser humano. Não se cumpre a Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal – SV 56” (fls. 1-3, e-doc. 1).
    Ressalta que, “se em situações de normalidade da saúde pública, em que se enfrentam doenças já conhecidas, com baixo índice de contágio e com protocolos bem estabelecidos de atuação a situação já se mostra aterradora, com um grande número de mortes pela ausência de garantia do direito à saúde dentro das unidades prisionais, a perspectiva diante da pandemia é ainda mais preocupante” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “considerando o cenário de pandemia, a situação carcerária do país (já considerada inconstitucional pelo STF), a previsão expressa da Súmula Vinculante 56 do STF, a prova de que o local em que o sentenciado está preso se encontra superlotado, mais a Recomendação 62 do CNJ, pugna-se pela adoção dos parâmetros fixados pelo RE 641.320 do RS” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Estes os pedidos e o requerimento:
    “(...) requer o deferimento do pedido liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado. 
    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto” (fl. 10, e-doc. 1).
    5. Em 27.4.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na inicial.
    As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    8. Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP afirmou:
    “1. O (A) paciente foi condenado (a) no artigo 33 ‘caput’ c/c art. 40 ‘caput’, VI e Art. 33 § 4º todos do (a) SISNAD, no processo criminal n. 1505153-92.2019.8.26.0318 e 0000184-56.2017.8.26.0552, após a unificação de penas, executados no processo n. 0006207-66.2020.8.26.0502, à pena de dez anos de reclusão, e pagamento de 996 dias multa, com regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas aplicadas.
    Conforme cálculo de penas, elaborado pelo Juízo da Execução, a previsão para progressão ao regime ABERTO é 20/06/2023 e do término de pena é 26/06/2023 (…), salientando que o paciente foi progredido ao regime semiaberto em 05/04/2021 (…).
    2. Informo, ainda, que, após o paciente alcançar a progressão de regime semiaberto, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo requereu a concessão de prisão domiciliar com base na Súmula Vinculante 56, do STF, em razão da pandemia do coronavírus, inclusive, sustentado apenas que o paciente se encontrava custodiado em unidade prisional superlotada, mas sem qualquer menção de que ele ainda estava no regime fechado, o que causa espécie esta notícia tão somente nesta sede de Reclamação à Corte Suprema.
    Entretanto, nesta oportunidade o Juízo determinou a tomada de informações e providências acerca da transferência do paciente para o estabelecimento adequado para o cumprimento restante da sua pena no regime semiaberto.
    Por oportuno, noticio, ainda, que o pedido de concessão de prisão domiciliar foi indeferido em 19/04 pp. sob o fundamento de que ‘não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos, nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições que o externo. Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso para obtenção de benefício.
    Esclareço, por fim, que a progressão ao regime semiaberto foi deferida ao sentenciado apenas muito recentemente, em 05.04.2021, e que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo estabelece uma lista única para a transferência de sentenciados para o regime adequado, sendo certo que o tempo médio de transferência para estabelecimento de regime semiaberto era de aproximadamente 60 dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto. Entretanto, conforme informações recentes da SAP, as transferências entre as unidades, embora retornadas, estão ocorrendo com muita cautela, diante da existência de protocolos a serem cumpridos, que visam à contenção da COVID-19 no sistema prisional, porquanto evita a mistura de novos presos em unidades estáveis, sem casos da doença. 
    Trata-se da media razoável e adotada em momento excepcional, único e grave, inclusive durante a regressão de todo o Estado à fase vermelha do Plano São Paulo, e que aos olhos do juízo não traz prejuízo efetivo ao reeducando. Isso porque este já se encontra formalmente no regime intermediário de cumprimento de pena, sendo certo que os únicos impedimentos que segue tendo é de realização de estudo e trabalho externo, atividades estas que estão suspensas para todos os executados no referido regime em decorrência da Pandemia.
    Por último, informo que as unidades prisionais vinculadas a este Departamento têm tomado diversas cautelas sanitárias para lidarem com a pandemia, conforme relatado no procedimento que tramita perante a Corregedoria dos Presídios (n. 0003-42.2020.8.26.0502), revelar o empenho do sistema penitenciário para garantir a saúde dos presos e dos funcionários das unidades prisionais, isolando os presos e afastando os funcionários eventualmente infectados”.
    9. A análise do processso demonstra estar evidenciada a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Pelo que se tem nestes autos, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto em 5.4.2021 e adotadas as providências para se certificar a “transferência do paciente para o estabelecimento adequado para o cumprimento restante da sua pena no regime semiaberto”.
    A transferência do reclamante ao regime semiaberto, entretanto, não foi realizada, pois a “Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo estabelece uma lista única para a transferência de sentenciados para o regime adequado, sendo certo que o tempo médio de transferência para estabelecimento de regime semiaberto era de aproximadamente 60 dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto”. 
    A autoridade reclamada informou que as transferências, como a do reclamante, “estão ocorrendo com muita cautela, diante da existência de protocolos a serem cumpridos, que visam à contenção da COVID-19 no sistema prisional, porquanto evita a mistura de novos presos em unidades estáveis, sem casos da doença”. 
    Ao julgar a Rcl n. 40.771-AgR, assentou, por maioria, contra o meu voto, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou que “o teor da Súmula Vinculante 56, a qual se ofende com a imposição de permanência do apenado em unidade incompatível com o regime a que fez jus, porque inviabilizada a sua transferência em razão da pandemia de Covid-19”. Consta da ementa desse julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 56. OFENSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO. PANDEMIA. EXCEPCIONALIDADE QUE NÃO JUSTIFICA A SUBMISSÃO DO APENADO A REGIME MAIS GRAVOSO AO QUE TEM DIREITO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. IMPERIOSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.
    1. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Esse o teor da Súmula Vinculante 56, a qual se ofende com a imposição de permanência do apenado em unidade incompatível com o regime a que fez jus, porque inviabilizada a sua transferência em razão da pandemia de Covid-19.
    2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE 641.320/RS, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal e assentou o dever de o Estado-Juiz, em havendo déficit de vagas, adotar medidas alternativas, consentâneas com as particularidades do caso concreto, como (i) a saída antecipada de sentenciados em regimes menos graves ou mais antigos; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo, para aquele que progrediu ao regime aberto; (iv) ou mesmo a prisão domiciliar, até que haja estrutura para aplicação das demais providências.
    3. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo Juízo da Execução Penal, das medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS” (Rcl n. 40.771-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 6.8.2020).
    Confira-se no mesmo sentido a Rcl n. 40.761-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 24.7.2020.
    Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    10. Pelo exposto, em observância ao princípio da colegialidade, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP determine a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou a adoção das medidas alternativas, nos termos dos parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320/RS, que entender de direito.
    Oficie-se ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ da Comarca de Campinas/SP para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora